Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708465-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: LUCIANO SILVA FONTINELE REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY SANTOS FONTINELE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Tendo o magistrado apreciado a causa dentro dos limites traçados pelas partes no pedido e na causa de pedir, não há como se reconhecer a alegação de sentença extra petita. 2. Não obstante o período de carência previsto no contrato, certo é que o art. 35-C, da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura é obrigatória nos casos de emergência e urgência. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a emergência médica, sendo, pois, devida a cobertura da internação e dos procedimentos médicos pela operadora de plano de saúde. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, sustentando a irresponsabilidade da insurgente pelo custeio da internação solicitada pela parte recorrida. Enfatiza que, segundo o plano de segmentação hospitalar firmado, a cobertura no caso de urgência/emergência estaria limitada ao período de 12 (doze) horas, não incluindo internação hospitalar e/ou procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar. Acrescenta que a parte insurgente não cumpriu o prazo de carência para a cobertura do tratamento solicitado. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FABIANO CARVALHO DE BRITO, OAB/DF 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 37225185). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 12, 35-A e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao declarar nula a cláusula que limita o tempo de cobertura em 12 (doze) horas quanto se trata de quadro de urgência ou emergência, bem como qualquer cláusula contratual que condicione o atendimento emergencial da parte recorrente a prazos de carência superiores a 24 (vinte e quatro) horas, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" (Súmula 302/STJ). 2. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). 3. Embargos declaratórios pretendendo a rediscussão de matéria decidida e devidamente fundamentada, caracteriza intuito protelatório, incidindo a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (AgInt no AREsp 1989828/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005